Tribunal: STF
Processo: HC 71952
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-04
Data de publicação: 1995-04-04

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA 
   A AÇÃO PENAL - NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - 
   INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" - 
   ALEGAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME PENAL ABERTO - 
   RÉU PRIMÁRIO SUJEITO A PENA NÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS - 
   POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REGIME PENAL MAIS SEVERO - DECISÃO 
   FUNDAMENTADA -PRETENDIDA CONCESSÃO DO "SURSIS" - MERA REITERAÇÃO 
   DO PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO - PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO 
   E, NESSA PARTE, INDEFERIDO.